Tribunal: TJPA
Processo: 0824860-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824860-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TRANSGEO RENTAL LTDA

AGRAVADO: ISLA KARINE DUTRA COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por TEN Empreendimentos e Participações S/A e Transgeo Rental Ltda. contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Isla Karine Dutra Costa Pereira, no qual se alegou ausência de prova da posse, inexistência de esbulho e ilegitimidade passiva, com pedido de efeito suspensivo e cassação da medida; seguido de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, sobrevindo sentença de mérito no processo originário que confirmou a liminar e julgou procedente o pedido possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante da superveniência de sentença de mérito na ação originária; (ii) estabelecer se o agravo interno, voltado ao indeferimento de efeito suspensivo, permanece útil após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença de mérito, com cognição exauriente, absorve os efeitos da decisão interlocutória anteriormente impugnada.

4.

A confirmação da liminar na sentença elimina a autonomia da decisão precária e esvazia a utilidade prática do agravo de instrumento.

5.

O agravo interno, por visar exclusivamente à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, perde igualmente seu objeto com a perda superveniente deste.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a superveniência de sentença acarreta a prejudicialidade dos recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores.

7.

A insurgência das partes deve ser direcionada ao recurso cabível contra a sentença, sendo incabível a utilização do agravo de instrumento como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito absorve os efeitos da decisão interlocutória impugnada, acarretando a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 2. O agravo interno interposto contra decisão que aprecia pedido de efeito suspensivo perde o objeto quando prejudicado o próprio agravo de instrumento. 3. A impugnação deve ser veiculada pelo recurso cabível contra a sentença, sendo vedado o uso do agravo de instrumento como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1817468/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2307797/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1704206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelas empresas
TEN EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES S/A E TRANSGEO RENTAL LTDA.
, em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº 0815609-29.2025.8.14.0040
, que deferiu liminar possessória em favor de
ISLA KARINE DUTRA COSTA PEREIRA
.

No recurso de ID n. 31573934, as agravantes sustentaram, em síntese, a ausência de prova contemporânea da posse da autora, a insuficiência dos elementos apresentados para caracterização do esbulho e a ilegitimidade passiva da empresa inicialmente indicada na demanda, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a cassação da liminar.

Na decisão de ID n. 31965812, o Relator, Des. Alex Pinheiro Centeno, apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e o indeferiu. Consta da decisão que, em juízo de cognição sumária, não foram identificados elementos suficientes para afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, tendo o Relator destacado, ainda, a existência de sentença transitada em julgado em processo anterior de usucapião em favor da agravada, bem como a ausência, naquele momento, dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal suspensiva.

Irresignadas, as empresas agravantes interpuseram agravo interno de ID n. 32186651, com fundamento no art. 1.021 do CPC, pleiteando a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, sua reforma pelo órgão colegiado. No referido recurso, reiteraram a tese de inexistência de prova atual da posse da agravada, alegaram a ocorrência de periculum in mora inverso em razão dos prejuízos decorrentes do cumprimento da liminar e defenderam a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em seguida, foram prestadas as informações do juízo de origem, constantes do ID n. 32990053, noticiando a prolação de sentença no processo originário. Segundo essas informações, foi proferida sentença de mérito em 15/12/2025, de ID n. 162774005, pela qual o juízo confirmou a liminar anteriormente deferida, julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinou a reintegração definitiva da autora no imóvel, incluiu TEN Empreendimentos e Participações S/A e Transgeo Rental Ltda. no polo passivo, rejeitou as preliminares suscitadas e condenou as requeridas ao pagamento de danos morais, custas e honorários advocatícios.

Por fim, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID n. 34370905, nas quais sustentou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do próprio agravo interno, em razão da superveniência da sentença de mérito no processo de origem. Requereu, assim, o reconhecimento da prejudicialidade recursal, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais de cabimento e tempestividade se encontram preenchidos.

Por cautela e deferência ao colegiado, o caso é trazido à sessão de julgamento em razão da oposição de agravo interno por TEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e TRANSGEO RENTAL LTDA, motivo pelo qual deixo de aplicar o art. 932, III, do CPC/2015.

Contudo, destaco que nem o recurso de agravo de instrumento de ID n. 31573934, nem o recurso de agravo interno de ID n. 32186651, merecem ser conhecidos.

Com efeito, as informações prestadas pelo Juízo de origem no ID n. 32990053 dão conta da prolação de sentença de mérito no processo nº 0815609-29.2025.8.14.0040, em 15/12/2025, sob o ID n. 162774005, por meio da qual houve confirmação da tutela liminar anteriormente deferida e julgamento de procedência do pedido possessório, com resolução de mérito, circunstância que esvazia a utilidade prática do agravo de instrumento de ID n. 31573934, manejado contra decisão interlocutória então vigente, bem como do agravo interno de ID n. 32186651, que visava unicamente à reforma da decisão monocrática de ID n. 31965812, limitadamente quanto ao indeferimento do efeito suspensivo.

Isso porque, sobrevindo sentença que reaprecia e estabiliza, em sede cognitiva exauriente, a matéria anteriormente veiculada em decisão precária, opera-se a absorção do provimento interlocutório pelo pronunciamento final, com o consequente desaparecimento do interesse recursal superveniente quanto aos recursos dirigidos contra ato judicial não mais subsistente autonomamente no plano processual.

Nesses termos, conferir os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que havia julgado agravo de instrumento, quando sobrevém sentença de mérito, cuja cognição é exauriente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1817468 SP 2021/0018726-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2307797 BA 2023/0053205-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO . 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2 . Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1704206 SP 2017/0131261-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

Em tal contexto, a insurgência das recorrentes deve, acaso persistente, ser deduzida pela via impugnativa adequada ao enfrentamento da sentença, não sendo juridicamente possível a utilização do presente agravo de instrumento como sucedâneo recursal para rediscutir decisão já substituída por pronunciamento final de mérito, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prejudicialidade recursal e o não conhecimento de ambos os agravos interpostos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Agravo de Instrumento de

ID n. 31573934, bem como do Agravo Interno de

ID n. 32186651
, em razão da
perda superveniente do interesse recursal
, decorrente da prolação de sentença de mérito no processo originário.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2026